Tribunal: TJDFT
Processo: 0701921-53.2025.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701921-53.2025.8.07.0018 RECORRENTE: INGRESSE - INGRESSOS PARA EVENTOS S.A RECORRIDO: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. RETENÇÃO DE TAXA DE CONVENIÊNCIA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. MULTA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação – Ação anulatória de multa aplicada pelo Procon/DF à empresa intermediadora de ingressos para eventos em ambiente virtual, por retenção da taxa de conveniência após o arrependimento do consumidor. 2. Decisão anterior – A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a autora ao pagamento das despesas processuais. II – Questões em discussão 3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a infração administrativa – retenção da taxa de conveniência – arrependimento do consumidor em compra realizada em ambiente virtual; (ii) o valor da multa administrativa aplicada à autora. III – Razões de decidir 4. A autora não comprovou a alegada violação aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nem outros vícios capazes de infirmar o procedimento administrativo impugnado, por isso a pretensão anulatória da multa administrativa aplicada pelo Procon/DF improcede. 5. A multa administrativa foi fixada em valor proporcional e razoável, observadas a gravidade da infração e a condição econômica do fornecedor, bem como as circunstâncias agravantes e atenuantes, arts. 57 do CDC e 24 do Decreto no 2.181/97. IV – Dispositivo 6. Recurso conhecido. Apelação desprovida. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 57; Decreto no 2.181/1997, arts. 24 a 26; Portaria/IDC-DF no 34/2020, art. 20. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2009968, 0714709-36.2024.8.07.0018, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025; TJDFT, Acórdão 1989535, 0715243-31.2024.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025. A recorrente aponta divergência jurisprudencial com julgado do STJ, sustentando que a taxa de conveniência é legal e exigível mesmo na hipótese de cancelamento da compra, no prazo de arrependimento de 7 (sete) dias, desde que tenha sido previamente informada ao consumidor e destacada do valor total da compra, em razão do serviço de intermediação prestado pelas ticketerias, como foi no caso concreto. Contudo, não indica qual dispositivo legal teria sido objeto da interpretação divergente. Ao final, requer que todas as intimações sejam encaminhadas exclusivamente ao advogado FÁBIO LUIZ SANTANA, OAB/SP 289.528 (ID 76676346). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao aludido dissenso pretoriano, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação precisa e específica do dispositivo de lei federal objeto de interpretação divergente por diferentes tribunais da Federação impede o conhecimento do recurso especial por deficiência na fundamentação recursal. Incidência, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (STF).” (AgInt no AREsp n. 2.452.246/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo não deveria prosseguir, uma vez que, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, seria indispensável reapreciar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório, procedimentos vedados pelos verbetes sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Ademais, o STJ tem se manifestado no sentido de que “A incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no AREsp n. 2.707.544/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 14/2/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 76676346. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025